Tribunal: CARF
Processo: 11070.001516/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001516/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.044 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VIERA CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. CEREALISTA. ART. 8o, LEI No 10.925/2004.
É vedado o aproveitamento do crédito presumido de COFINS pelas pessoas
jurídicas "cerealistas" na forma do art. 8o, §4o, I, da Lei n.o 10.925/2004.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito COFINS referente a receita de
exportação do 4o trimestre de 2004, especificamente da competência de outubro/2004,
compensado com débitos do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001516/2007-49
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001516/2007-49

Em análise do pedido formulado, foi proferido despacho decisório com base no
Parecer das e-fls. 22-23 no qual a fiscalização entende que não haveria previsão legal para a
tomada de crédito por cerealista no período. Nos termos do parecer:
8. Como já mencionado os dispositivos da Lei 10.833/2003, acima transcritos,
vigoraram no período de Fev/2004 a Jul/2004, não sendo aplicáveis ao Fato Gerador
objeto do presente pedido (outubro/2004). No período posterior à vigência § 11 do
art. 3° da Lei 10.833/2003 não há previsão legal para apuração de crédito
presumido da COFINS por cerealista. (e-fl. 23, reproduzido no despacho decisório à
e-fl. 28 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ ementada nos seguintes termos:
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENS
ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA. PERÍODOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2004.
No regime da não-cumulatividade, o enquadramento legal para apuração de eventual
crédito presumido dependia da condição da empresa atuar como agroindústria ou como
Cerealista.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL.
O eventual crédito presumido apurado com base no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004
(com as alterações posteriores), somente pode ser utilizado para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração, não existindo previsão legal para que
se efetue a sua compensação ou o seu ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 59)
Intimada desta decisão em 20/12/2010 (e-fl. 65), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 14/01/2010 (e-fls. 66 e ss.) alegando, em síntese, (i) que é empresa que realiza
processo de industrialização dos grãos, por meio de beneficiamento, com direito de crédito
quando da exportação para o mercado externo; (ii) a validade do crédito tomado com fulcro no
art. 3o, § 11o da Lei n.o 10.833/2003, inclusive para a exportação. O crédito é decorrente da
exportação e não em razão da qualificação da atividade da pessoa jurídica (como cerealista ou
não).
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001516/2007-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como delineado no relatório, entendeu a fiscalização no despacho decisório que
não seria cabível a tomada de crédito presumido de COFINS calculado sobre as aquisições de
produtos de origem vegetal de pessoas físicas vez que para as competências de agosto/2004 em
diante inexiste previsão legal para a tomada de crédito na condição de cerealista.
Considerando a competência envolvida neste pedido de ressarcimento (outubro de
2004), a legislação aplicável para avaliar a validade do crédito presumido de COFINS das
atividades agropecuárias será os arts. 8o e 9o da Lei n.o 10.925/2004. Na redação vigente à época
(antes da alteração dada pela Lei n.o 11.051/2004):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições
09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos cerealistas que
exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal." (grifei)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001516/2007-49

Considerando a descrição do processo produtivo da Recorrente, confirma-se que
ela realiza "cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal", se enquadrando no conceito de
cerealista trazido pelo art. 8o, §1o, I, da Lei n.o 10.925/2004 acima transcrito.
Com efeito, em seu Recurso, aduziu a Recorrente que seria uma agroindústria em
razão de realizar processo de beneficiamento dos grãos, que alterariam sua natureza e finalidade.
Entretanto, pela descrição de seu processo, ainda que seja um processo industrial de
beneficiamento, atesta-se que a Recorrente realiza a "secagem, limpeza, padronização e
classificação" dos grãos tal qual previsto no referido dispositivo.
A realização exatamente dessas atividades pela Recorrente foram confirmadas por
ela própria em sede de fiscalização, como indicado no despacho decisório:
4, O Contrato Social (fl. 16) informa que o objetivo social da empresa será 'comércio e
representações de soja, trigo, milho e canola, importação de soja, trigo, milho e canola,
depósito de soja, trigo, milho e canola da própria empresa e de terceiros e
beneficiamento de soja, trigo, milho e canola da empresa e de terceiros; na Alteração
Contratual (fl. 17) foi acrescentado ao objeto social a atividade de transporte rodoviário
de cargas. Intimada a informar qual atividade exercida que motivou a apuração de
Credito Presumido (fl. 18). declarou que: efetua os processos de limpeza secagem,
padronização, armazenagem e comercialização de cereais. (fl. 19). O exposto no
presente parágrafo deixa claro que, para fins de cálculo de Crédito Presumido da
COFINS, a contribuinte se enquadra como Cerealista (como definido no § 11° do
art. 3° da Lei 10.833/2003). (e-fl. 27 - grifei)
E no Recurso Voluntário a empresa novamente reitera sua atividade de secagem,
padronização e limpeza de grãos, evidenciando o seu enquadramento não como agroindustrial
como pretendido, mas sim como cerealista como identificado na legislação na época.
Com isso, por se enquadrar na previsão do §1o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004
como cerealista, o aproveitamento do crédito presumido foi expressamente vedado à Recorrente
na forma do §4o, I, deste mesmo dispositivo. Assim, inexiste previsão legal para a tomada do
crédito presumido para as empresas cerealistas, como a Recorrente, no período após
agosto/2004.
Desta forma igualmente não merece reparo o Despacho Decisório, vez que
respaldado na legislação aplicável.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001516/2007-49

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital